Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 033.371/92 AJUIZADA PELO SINDICATO DOS PROFESSORES NO DF (SINPRO-DF). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO PARA AJUIZAR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS (TEMA No 823 – RE-RG No 883.642/AL). RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO E REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (PROCURAÇÃO) DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EMENDA DA INICIAL. NATUREZA DILATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
1. O sindicato, na condição de substituto processual, ainda que sem autorização dos substituídos, tem legitimidade para postular em juízo os direitos da categoria, inclusive na fase executiva (Tema no 823 – RE-RG no 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Dessa maneira, a legitimidade extraordinária do sindicato para o ajuizamento dos cumprimentos individuais de sentença coletiva não está condicionada à apresentação de procuração pelos representados ou de qualquer outra autorização dos substituídos, ressaindo de tal entendimento a interpretação de que o inciso III do art. 8o da Constituição Federal contempla a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria.
2. Afigurando-se patente a legitimidade extraordinária do sindicato para promover o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva que ajuizou em prol dos interesses singulares de seus substituídos, é descabida a determinação de emenda à inicial para exigir a retificação do polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva aviado pelo sindicato, na condição de substituto processual, acompanhada da intimação dos substituídos para regularização da representação processual.
3. Ainda que assim não fosse, no caso, seria indevida a extinção do feito pelo não atendimento integral da determinação de emenda da petição inicial. Sendo sanável o vício de representação processual, o prazo concedido para a emenda da exordial é dilatório, e não peremptório, em virtude do que é possível e justificável a sua prorrogação pelo Juiz quando a parte formula tal requerimento dentro do tempo determinado inicialmente para regularização do vício verificado.
4. Na espécie, antes da sentença terminativa ser proferida, os autores já tinham sanado em parte o vício vislumbrado pelo Juiz da causa, com a juntada de alguns dos instrumentos de mandato na forma determinada, o que foi ignorado pelo Magistrado ao indeferir a petição inicial em relação a todos os autores. Assim, o Juiz de origem, ao desconsiderar completamente o pedido de prorrogação para a juntada de procuração dos demais autores e a existência de regularização em relação a alguns deles, agiu em desconformidade com os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas, razão por que a sentença deve ser anulada.
5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação Cível conhecida e provida.